Tribunal: TCU
Processo: 023.589/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 684/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, tendo em vista estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do subitem 9.2 do Acórdão 1285/2018-TCU-Plenário , de minha relatoria, em desfavor do Sr. Roberth Paulo Paes Landim, ex-prefeito do município de São João do Piauí/PI, de João Azêdo Brasileiro Sociedade de Advogados e de Moisés Reis Advogados Associados, em razão do pagamento de honorários advocatícios contratuais por parte do referido município com a utilização irregular de recursos derivados do sucesso de ação judicial na qual se discutiu a insuficiência da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de que trata o art. 6o da Lei 9.424/96 (precatórios Fundef), Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao Tribunal (peças 52 a 55); Considerando a recente decisão do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 528, datada de 18/3/2022, a qual transitou em julgado no dia 6/8/2022, conforme certidão de trânsito acostada aos autos no STF; Considerando que a nominada decisão concluiu que a vedação ao pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos oriundos de precatório do Fundef, conforme inteligência contida no Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), não descumpre preceito fundamental, mas, ao contrário do que vinha defendendo a jurisprudência do Tribunal, a Suprema Corte decidiu por permitir o pagamento de honorários advocatícios contratuais com a utilização da parcela correspondente aos juros de mora advinda dos precatórios do Fundef, superando a tese consolidada no Acórdão 2093/2020-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), que afirmava que os juros de mora tinham a mesma natureza do principal; Considerando que, ainda que se trate de aproximação conservadora, verificou-se que a adoção de taxas de juros simples anuais de 6% a.a. conduz conservadoramente a um patamar de juros de mora de 35,9% do valor de face do precatório, consideravelmente superior aos destaques de honorários advocatícios que foram fixados contratualmente em 20% do valor do precatório; Considerando, diante desses fatos, que se pode afirmar não se terem realizados pagamentos de honorários advocatícios contratuais com recurso advindo de parcela do principal atualizado do precatório do Fundef, sendo utilizado para tal fim (pagamento de honorários) recurso referente à parcela de juros de mora dos precatórios; e Considerando, assim, que, no que se refere às demais irregularidades apontadas nos citados pagamentos, os recursos utilizados para a referida contratação não são federais, mas fazem parte de recursos orçamentários do município de São João do Piauí/PI, o que perfaz a incompetência desta Corte para avaliá-los, ACORDAM por unanimidade, com base no art. 143, inciso I e nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, encaminhar ao município de São João do Piauí/PI e aos responsáveis o inteiro teor desta decisão, acompanhada da instrução à peça 52, enviando ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI) cópia do presente processo, para a adoção das providências que entender cabíveis sobre supostas irregularidades na contratação do escritório Moisés Reis Advogados Associados, elencadas no item 55 da instrução à peça 52, realizadas com recursos do município de São João do Piauí/PI, advindos da parcela de juros de mora do precatório do Fundef, nos termos da ADPF-STF 528, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.589/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joao Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados (05.500.356/0001-08); Moisés Reis Advogados Associados (05.099.634/0001-67); Roberth Paulo Paes Landim (XXX.963.593-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Piauí - PI. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Flávio Henrique Andrade Correia Lima (3273/OAB-PI), representando Roberth Paulo Paes Landim; Diogo Cezar Reis Amador (24864/OAB-PE), representando Moisés Reis Advogados Associados. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.